Tribunal: TJMT
Processo: 0000651-47.2015.8.11.0059
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000651-47.2015.8.11.0059
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

ES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROGERIO OLIVEIRA CASSIANO - CPF: 021.888.101-04 (EMBARGADO), MIRIAN APARECIDA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 652.717.421-72 (ADVOGADO), KARPEGIANE OLIVEIRA CASSIANO - CPF: 036.540.231-18 (EMBARGADO), Banco do Brasil agencia de Confresa-MT (EMBARGANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA - CPF: 026.784.911-70 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), DANIELE DE FARIA RIBEIRO - CPF: 017.368.301-04 (ADVOGADO), ALLINNE RIZZIE COELHO OLIVEIRA GARCIA - CPF: 974.482.491-34 (ADVOGADO), FABIANE GOMES PEREIRA - CPF: 997.350.831-91 (ADVOGADO), RUBIA EMANUELLA SOARES RIBEIRO - CPF: 019.998.081-00 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), KARPEGIANE OLIVEIRA CASSIANO - CPF: 036.540.231-18 (EMBARGANTE), MIRIAN APARECIDA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 652.717.421-72 (ADVOGADO), ROGERIO OLIVEIRA CASSIANO - CPF: 021.888.101-04 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA –INSURGÊNCIA DOS AUTORES QUANTO AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – NEGATIVA DE COBERTURA – SEGUROS CONTRATADOS PELA SEGURADA ANTES DO FALECIMENTO – DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO – ASSUNÇÃO DO RISCO PELA SEGURADORA – CANCELAMENTO DO SEGUNDO CONTRATO DE SEGURO POR INADIMPLÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA DO INTERESSADO QUANTO AO NÃO PAGAMENTO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – ASSISTÊNCIA FUNERAL – PREVISÃO NA APÓLICE DO SEGURO – DESPESAS COM FUNERAL COMPROVADAS – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0000651-47.2015.8.11.0059

EMBARGANTE:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

EMBARGADOS:

BANCO DO BRASIL S/A; KARPEGIANE OLIVEIRA CASSIANO; ROGERIO OLIVEIRA CASSIANO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
C
OMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
,
em face do v. acórdão desta Câmara (Id.
168841695)
, que,

a unanimidade, negou provimento aos recursos, mantendo a sentença vergastada.

A embargante defende que
“
a cobertura de assistência funeral não prevê reembolso de despesas, mas, como o próprio nome indica, dispõe acerca da assistência, ou seja, a parte autora deveria ter entrado em contato com a seguradora através da Central de Atendimento indicada nas condições gerais, para solicitar um ou mais serviços fornecidos pelo seguro ora invocado”
(sic).

Argumenta que
“como a parte embargada não acionou a seguradora em momento oportuno, perdeu o direito à assistência, pois no contrato invocado não há a previsão de reembolso de despesas e sim prestação de serviços (assistência funerária)”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos, para sanar o vício apontado (Id.171002251).

O embargado (Banco do Brasil) ofertou a manifestação no Id.
173066665 e os embargados (Rogério Oliveira Cassiano e Karpegiane Oliveira Cassiano) manifestaram no feito, pugnando pela rejeição dos embargos, requerendo ao final, pela condenação da parte adversa ao pagamento da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1026, §2º do CPC (Id. 173253185).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – INSURGÊNCIA DOS AUTORES QUANTO AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – NEGATIVA DE COBERTURA – SEGUROS CONTRATADOS PELA SEGURADA ANTES DO FALECIMENTO – DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO – ASSUNÇÃO DO RISCO PELA SEGURADORA – CANCELAMENTO DO SEGUNDO CONTRATO DE SEGURO POR INADIMPLÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA DO INTERESSADO QUANTO AO NÃO PAGAMENTO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – ASSISTÊNCIA FUNERAL – PREVISÃO NA APÓLICE DO SEGURO – DESPESAS COM FUNERAL COMPROVADAS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS Compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo. É parte legítima para figurar no polo passivo da ação em que se busca o cumprimento do contrato de seguro a administradora de consórcio estipulante que divulga o produto, recebe o valor do prêmio, expede apólice e presta as informações necessárias ao segurado Para que a seguradora possa valer-se da alegação de doença preexistente, com o fito de ser exonerada do pagamento da indenização securitária, esta deve exigir a realização de exames prévios ou comprovar a efetiva má-fé do segurado, o que não ocorreu no caso dos autos. Quanto ao cancelamento do segundo contrato, a Súmula 616 do STJ dispõe que “A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro”, como bem ocorreu no caso dos autos. O seguro Ourovida, contempla em suas cláusulas contratuais, a assistência funeral no limite de despesas no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), e como os autores juntaram a nota fiscal eletrônica das despesas/serviços com funeral nos autos, cabível a indenização pleiteada. Como a sentença de parcial provimento foi mantida, e em razão da sucumbência mínima da parte autora, deve ser mantido os honorários advocatícios fixados pelo juiz.”

Inconformada, a
embargante defende que
“
a cobertura de assistência funeral não prevê reembolso de despesas, mas, como o próprio nome indica, dispõe acerca da assistência, ou seja, a parte autora deveria ter entrado em contato com a seguradora através da Central de Atendimento indicada nas condições gerais, para solicitar um ou mais serviços fornecidos pelo seguro ora invocado”
(sic).

Argumenta que
“como a parte embargada não acionou a seguradora em momento oportuno, perdeu o direito à assistência, pois no contrato invocado não há a previsão de reembolso de despesas e sim prestação de serviços (assistência funerária)”,
razão pela qual, pugna pelo acolhimento dos embargos, para sanar o vício apontado.

Contudo, sem razão a embargante, isso porque, o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO
E ERRO MATERIAL
– INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

Por fim, os autores/embargados r
equereram a aplicação de multa prevista no artigo 1026, § 2º, do Código de Processo Civil, por considerar a interposição dos embargos meramente protelatórios, c
ontudo, a imposição da referida multa exige, que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que também não se verifica no presente caso.

Com essas razões, considerando que os embargos de declaração não servem como meio de materialização de controvérsia com o fito de prequestionamento para recurso especial e extraordinário,
REJEITO
os presentes aclaratórios, já que não atendem as exigências das regras elencadas no
artigo 1.022 do CPC.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023